Tribunal: TJDFT
Processo: 0000750-84.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000750-84.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Preclusas as decisões de ID: 27316409 e 27314905, digam as partes quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 10 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador